Tribunal: TJMT
Processo: 1064447-57.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064447-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARLINDO RATTO JUNIOR - CPF: 551.863.781-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL BANCÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTOS EM FOLHA REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO APÓS ACORDO GLOBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DESCONTOS POSTERIORES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação na qual se pleiteava: (i) a suspensão de descontos mensais em folha de pagamento relativos a cartão de crédito; (ii) a restituição em dobro de valores pagos indevidamente (R$ 10.895,30); e (iii) indenização por danos morais (R$ 10.000,00). O autor alegou que a dívida do cartão fora quitada por meio de renegociação global celebrada com o banco recorrido em 09/02/2023, mas os descontos teriam continuado mesmo após o acordo. A sentença reconheceu a ausência de prova quanto à inclusão do cartão de crédito na renegociação e à continuidade dos descontos após a data pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os descontos em folha de pagamento referentes a cartão de crédito são indevidos, à luz da alegação de que o débito teria sido incluído em contrato posterior de renegociação global de dívidas firmado com o banco recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de renegociação celebrado em 09/02/2023 especifica expressamente os contratos cujos saldos foram consolidados (nº 2553209 e nº 509755), não havendo menção ao débito do cartão de crédito.

4.

O recorrente não apresenta extratos bancários ou comprovantes de pagamento que demonstrem a continuidade dos descontos em folha após a data da renegociação, tampouco documento que comprove a inclusão do cartão no acordo firmado.

5.

Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

Ausente comprovação de ilicitude nos descontos ou de má-fé do banco, inexiste dever de restituição em dobro ou de reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1064447-57.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Arlindo Ratto Junior

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Consta dos autos que o autor procurou o banco recorrido com o objetivo de consolidar e renegociar todos os débitos pendentes, o que foi formalizado por meio do Contrato nº 475238425 (ID 168829634), firmado em 09/02/2023. No entanto, apesar da celebração da renegociação global alega que continuaram sendo realizados descontos indevidos em sua folha de pagamento desde 05/2022, os quais foram identificados como relativos a um "Cartão de Crédito" — obrigação que deveria ter sido incluída e extinta no acordo firmado. Diante disso, pleiteou a suspensão imediata dos descontos, a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos (R$ 10.895,30), bem como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que: (i) a sentença incorreu em erro ao não considerar o ponto central da controvérsia, qual seja, a renegociação global de dívidas realizada em 09/02/2023, que deveria ter abrangido o débito do cartão de crédito; (ii) o próprio banco recorrido admitiu, em resposta ao PROCON, que o cartão foi cancelado em 25/07/2022; (iii) mesmo após o cancelamento do cartão e a renegociação global, os descontos em folha de pagamento continuaram a ser realizados; (iv) o banco não comprovou que a dívida do cartão foi excluída da renegociação global; (v) os descontos são indevidos e devem ser restituídos em dobro; (vi) a situação ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Em contrarrazões, o banco recorrido pugna pela manutenção da sentença, alegando que: (i) não há ilegalidade na cobrança; (ii) o contrato foi firmado livremente; (iii) não há prova de cobrança indevida ou má-fé; (iv) não há dano moral a ser indenizado.

A controvérsia central reside em verificar se os descontos realizados na folha de pagamento do recorrente, a título de cartão de crédito, são devidos mesmo após a celebração de contrato de renegociação global de dívidas com o banco recorrido.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente firmou contrato de renegociação de dívidas com o recorrido em 09/02/2023 (ID 168829634), unificando débitos anteriores (contratos nº 2553209 e nº 509755) no valor total de R$ 28.849,07, a ser pago em 72 parcelas fixas de R$ 798,07.

O recorrente alega que, mesmo após essa renegociação, continuou sofrendo descontos em sua folha de pagamento referentes a "cartão de crédito", os quais seriam indevidos. Contudo, não trouxe aos autos prova cabal de que tais descontos persistiram após a data da renegociação (09/02/2023).

Ademais, quanto à renegociação realizada em 09/02/2023, o contrato apresentado (ID 168829634) especifica claramente que foram consolidados os saldos devedores dos contratos nº 2553209 e nº 509755, sem fazer qualquer menção ao débito do cartão de crédito. Não há nos autos prova de que o saldo devedor do cartão tenha sido incluído nessa renegociação.

Cabe ressaltar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, cabia ao recorrente comprovar que: (i) os descontos referentes ao cartão de crédito continuaram após a renegociação; e (ii) o saldo devedor do cartão foi efetivamente incluído no acordo de renegociação.

O recorrente não se desincumbiu desse ônus probatório. Não há nos autos extratos bancários ou holerites com datas posteriores à renegociação que comprovem a continuidade dos descontos.

A mera alegação de que a renegociação deveria ter abrangido todas as dívidas, incluindo o saldo do cartão de crédito, não é suficiente para caracterizar a ilicitude dos descontos, especialmente quando o contrato de renegociação especifica claramente quais débitos foram consolidados.

Nesse contexto, não havendo prova da ilicitude dos descontos após a renegociação, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais. Assim, mantenho a sentença de improcedência por fundamento diverso.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025